Tribunal: TJDFT
Processo: 0725634-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725634-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA em face do BANCO BRADESCO S/A ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de revisão contratual com pedido de antecipação de tutela, processo número 0705659-15.2021.8.07.0010, indeferiu o pedido da Agravante para que o Agravado se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança até que seja apurada a correta aplicação de juros nas avenças, nos seguintes termos (ID 96646307): Cuidem-se os autos de ação de revisão contratual com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, movida por GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA em face de BANCO BRADESCO S/A, na qual a parte autora pretende obter ordem judicial para suspender o pagamento das prestações referentes ao pacto adjeto de alienação fiduciária e financiamento de imóvel, entabulado com o requerido. Aduz ter celebrado com o réu instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, sendo que o valor total ajustado para o bem foi R$ 337.000,00 (trezentos e trinta e sete mil reais), pagando a vista o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e financiado junto ao requerido o valor de R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete reais) em 360 meses, com a primeira parcela no valor de R$ 2.939,36 (dois mil e novecentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos). Como fundamento, alega que perdera o vínculo empregatício em novembro de 2018, o que dificultou o pagamento das parcelas, sendo induzida, em outubro de 2020, a renegociar o contrato com o escopo de reduzir o valor das prestações, os juros e regularizar o débito, oportunidade em que, para a realização da negociação, fora-lhe exigido o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como taxa de liberação de contrato, bem como o pagamento das três últimas parcelas em aberto. Declara que após realizar os pagamentos solicitados, fora informada que as parcelas do financiamento ficariam em média R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), todavia, somente após o desconto da primeira parcela teve conhecimento de que o requerido não cumprira com o pactuado, haja vista que o desconto fora de R$ 3.569,39, majorando consideravelmente o valor das prestações, bem como incidindo juros abusivos e serviços não contratados. Por fim, pugna pela revisão dos contratos entabulados, tendo em vista a redução de sua renda e, ainda, o reconhecimento da abusividade dos juros incidentes e, em sede de antecipação de tutela, requer que a ré se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança, até que seja apurada a correta aplicação de juros nas avenças. É o relatório Decido. Como marco inicial, contemplo a requerente com o beneplácito da Justiça gratuita, na forma disposta no art. 98, §3o, do Novo Código de Processo Civil, relacionado às custas processuais e eventuais honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, findo o qual, não podendo satisfazer tal pagamento, a obrigação estará extinta. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência - uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas e rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda há de ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma exauriente, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza cautelar, pois vocacionado a conservar, assegurar o direito, prevenindo dano e garantindo o resultado útil do processo. Os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial exige que se convença da probabilidade do direito e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, verifico que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar vindicada, tendo em vista a parca verossimilhança dos fatos, isto porque o lastro probatório não está a corroborar a narrativa tecida pela requerente, no tocante aos argumentos dispendidos no sentido de que não tem condições de efetuar o pagamento das parcelas a que se obrigou, inclusive porque há presunção de que a autora estava ciente das condições contratuais com as quais anuiu. Na exordial é possível verificar que a parte autora impôs como condição para a renegociação da dívida que fossem considerados apenas os valores de amortização, sem a incidência de juros e todos os demais encargos, e, em uma análise superficial dos elementos de prova coligido, em especial o aditivo de renegociação de Id. 99370622, é possível verificar que o valor incorporado na transação referi-se as parcelas vencidas relacionadas ao período negociado, as quais foram adicionadas ao saldo devedor, todavia o número de prestações devidas continuou o mesmo, o que em tese explica o aumento da prestação, não sendo possível inferir qualquer irregularidade no tocante a tratativa sem a instauração do contraditório. O lastro probatório não comprova a veracidade dos fatos narrados, inclusive quanto a suposta responsabilização da parte requerida, uma vez que não sobeja nenhuma irregularidade perceptível de plano, porquanto não há elementos aptos a comprovar que a requerida não tenha cumprido com o avençado por ocasião da renegociação do financiamento. Ademais, o pleito formulado requer antes a dilação probatória apta a aferir se a parte requerente não contribuiu para o evento. Sob esse prisma, e tecendo uma análise aligeirada dos fatos narrados em cotejo com os argumentos expendidos pela requerente, não se descortina impassível de questionamento a verossimilhança da alegação, fundada em prova inequívoca, capaz de autorizar a convicção de que os temas articulados na inicial serão contemplados em final pronunciamento de mérito a ser exarado no bojo do feito, após ampla instrução probatória, não se afigurando possível, nesta fase perfunctória, emperrando o alcance da veracidade sem exame detido do contraditório. Com esteio nos documentos colacionados, é possível verificar que os requisitos necessários à concessão da medida não estão evidenciados, já que não se vislumbra de pronto a plausibilidade do direito reclamado, ou seja, o fumus boni iuris. Ressalto que este Juízo não ignora o tempestuoso porvir financeiro da parte autora e de muitos outros contratantes de operações financeiras de crédito, todavia, o estado de dificuldade financeira enfrentado pela requerente, não pode ser compreendido como o soar de um alarme de pânico a autorizar medidas de grande impacto financeiro, sem que antes se estabeleça o contraditório, o que demanda a regular instrução do feito, de modo a não macular o princípio da liberdade contratual das partes. Sobreleva ressaltar que inexiste o perigo de ineficácia do provimento final posto que, caso se conclua pela procedência do seu pleito, as taxas abusivamente cobradas deverão ser devolvidas em sua integralidade, o que afasta, também, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, o contrato em análise encerra um sinalagma, com obrigações recíprocas aos contratantes. Logo, autorizar a medida pretendida, na qual o requerido deverá se abster de cobrar os valores devidos pela autora, resultaria a imputação da álea do negócio apenas à contraparte. Desse modo, percebe-se que não há nos autos, elemento probatório apto a dar substrato à pretensão da parte autora de modo a lhe conferir a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, pois, inexiste conjunto probatório apto com o escopo de demonstrar os requisitos insculpidos no art. 300, do Estatuto Processual Civil vigente. Tecidos esses comentários, por não vislumbrar os requisitos traçados no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No mais, tendo em vista a determinação constante da Portaria Conjunta no 33 de 20 de março de 2020, art. 2o, que dispõe sobre as medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus - COVID-19, deixo para momento oportuno a designação da audiência de conciliação. Ressalto que a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único), não olvidando que o próprio sistema processual permite, dentre outros, a flexibilização procedimental (art. 139, VI CPC). Assim, cite-se o réu, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) trata-se, na origem, de ação de revisão contratual com pedido de antecipação dos efeitos da tutela na qual pretende obter ordem judicial para suspender o pagamento das prestações referentes ao pacto adjeto de alienação fiduciária e financiamento de imóvel, entabulado com o Agravado; (ii) celebrou com o Agravado instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, sendo que o valor total ajustado para o bem foi R$ 337.000,00 (trezentos e trinta e sete mil reais), pagando à vista o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e financiado junto ao Agravado o valor de R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete reais) em 360 meses, com a primeira parcela no valor de R$ 2.939,36 (dois mil e novecentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos); (iii) sempre honrou com os respectivos pagamentos, mensalmente, contudo, no mês de Outubro do ano de 2018, data em que teve seus rendimentos imediatamente encerrados; (iv) assim, não conseguiu honrar o compromisso, desencadeando a renegociação do contrato com o escopo de reduzir o valor das prestações, os juros e regularizar o débito; (v) por ocasião da renegociação, fora-lhe exigido o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como taxa de liberação de contrato, bem como o pagamento das três últimas parcelas em aberto; (vi) após realizar os pagamentos solicitados, fora informada que as parcelas do financiamento ficariam em média R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais); (vii) todavia, somente após o desconto da primeira parcela, teve conhecimento de que o Agravado não cumprira o anteriormente pactuado, haja vista que o valor da parcela mensal atingiu o valor de R$ 3.569,39 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), majorando consideravelmente o valor das prestações, bem como incidindo juros abusivos e serviços não contratados; (viii) tal situação levou a Agravante a distribuir a referida ação, pugnando pela revisão dos contratos entabulados, tendo em vista a redução de sua renda e, ainda, o reconhecimento da abusividade dos juros incidentes e, em sede de antecipação de tutela, requereu que o Agravado se abstivesse de efetuar qualquer tipo de cobrança, até que seja apurada a correta aplicação de juros nas avenças. Requereu a concessão de tutela recursal antecipada para determinar ao Agravante se abster a efetuar a cobrança das parcelas vincendas, o leilão do imóvel e abstenha de incluir ou manter o nome da Agravante no rol de qualquer órgão de proteção ao crédito, alegando que: (i) o injusto encargo imposto aplicado na relação de consumo entre a Agravante e o Agravado deve ser suspenso de imediato até que se deslinde na cabal providência jurisdicional ora requerida; (ii) a Agravante não vem pagando os novos valores cobrados pelo Agravado, pois o valor cobrado desfalca seu patrimônio drasticamente; (iii) há o perigo de execução; (iv) estende-se à vexatória e injusta imposição de acarretar à Agravante as mazelas ao tratamento despendido pela sociedade às pessoas sujeitas a cobranças judiciais, que como devedor não estaria apto sequer a apresentar caução; (v) a demora do resultado desta lide poderá acarretar danos que serão mais difíceis de reparar já que a Agravante tem sua renda toda comprometida; (vi) a Agravante está sendo vítima dos excessos praticado pelo Agravado referente à prática de aplicação de juros abusivos em seu contrato de financiamento imobiliário, causando um desequilíbrio perigoso no cumprimento financeiro, gerando um desgaste intimo na Agravante diante de tudo que fora periciado em seu contrato; (vii) trata-se de hipótese de locupletamento, a prática abusiva e desleal de aplicação de juros, cobrando valores maiores do que mandam os dispositivos legais, cobranças indevidas, restando demonstradas a verossimilhança do que se alega, através dos documentos acostados aos autos. Como plausibilidade do direito, aponta a onerosidade praticada pelo Agravado, acostando o próprio contrato originário da relação jurídica, juntamente do laudo pericial acostado. O dano irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, estaria presente nos (i) débitos permanentes na conta do Agravante, (ii) afetando diretamente sua fonte de subsistência, (iii) no perigo de execução; (iv) à vexatória e injusta imposição de acarretar as mazelas ao tratamento despendido pela sociedade às pessoas sujeitas a cobranças judiciais; (v) possibilidade de retomada do imóvel. Alega que o pedido não apresenta irreversibilidade. Sem recolhimento de preparo em face de gratuidade (ID 99442959). Requer que as publicações sejam efetuadas em nome de Bruna Negrão Tavares, OAB/DF 59.519. Acostou os seguintes documentos, dentre outros: (i) contrato de financiamento (ID 28008635); (ii) aditivo de renegociação (ID 28008636); (iii) extrato financeiro (ID 28008637); (iv) laudo pericial (ID 28008638); (v) tabela BACEN (ID 28008639); (vi) petição inicial (ID 28008640); (vii) decisão agravada (ID 28008641). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem recolhimento de preparo em face de gratuidade (ID 99442959). É o relatório. DECIDO. Da ANTECIPAÇÃO DA Tutela RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA em face do BANCO BRADESCO S/A ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de revisão contratual com pedido de antecipação de tutela, processo número 0705659-15.2021.8.07.0010, indeferiu o pedido da Agravante para que o Agravado se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança até que seja apurada a correta aplicação de juros nas avenças. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão indeferiu o pedido da Agravante para que o Agravado se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança até que seja apurada a correta aplicação de juros nas avenças, trazendo como pano de fundo discussão sobre pactuação de contratos bancários. A antecipação da tutela recursal deve ser concedida quando presentes no caso concreto elementos que enunciem a verossimilhança do direito invocado, em face de sua plausibilidade, acrescida ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como formas peculiares das tutelas trazidas pelo artigo 300 do CPC, já que, de fato, torna-se urgente antecipar o objeto ou parte dele. Em uma análise preliminar, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem e do (iv) conteúdo da decisão agravada, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter antecipatório, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante, muito embora tenha invocado violação ilegalidade no contrato que pretende elidir, o direito vindicado é controvertido, já que se relaciona à discussão de fundo e de mérito que somente poderá ser possível por ocasião da apreciação dos elementos de prova trazidos aos autos. Aliás, em relação a tal, importante salientar que a Agravante sustenta sua tese escoimando-se em um laudo pericial unilateralmente produzido (ID 28008638), o que demanda o mínimo de contradita, tanto na origem, como, em via restrita recursal, no âmbito de cognição do agravo. Com isso, entendo que não logrou êxito em, de plano e pronto, demonstrar a suposta onerosidade praticada pelo Agravado, que foi elencada pela Agravante como plausibilidade do direito. No que diz respeito ao dano irreparável ou de difícil reparação, melhor sorte não guarda a Agravante, uma vez que: (i) quanto aos débitos permanentes na conta do Agravante, trata-se de consectário da pactuação, até que se ultime a apreciação da lide; (ii) quanto à afetação de sua fonte de subsistência, não traz ao processo elementos que demonstrem tal gravame; (iii) quanto ao perigo de execução, trata-se de perigo genérico e abstrato, tendo em vista que sequer o feito, na origem, encontra-se em fase de excutição patrimonial, não fazendo a Agravante prova disso; (iv) quanto à vexatória e injusta imposição de acarretar as mazelas ao tratamento despendido pela sociedade às pessoas sujeitas a cobranças judiciais, trata-se igualmente de consectário inerente à pactuação, que poderá ser elidido se ficar demonstrada a pertinência da pretensão da Agravante; (v)quanto à possibilidade de retomada do imóvel, inexiste nos autos demonstração de perigo, por agora, nesse sentido. Dessa forma, tendo em vista o cenário trazido aos autos, entendo que, ao menos por agora e à míngua de maiores elementos, a questão da ilegalidade do contrato deverá ser examinada (i) na origem; (ii) diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, no momento de mérito. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela antecipada, ao que entendo que não, pelos motivos acima, acrescentando que o caso trazido à apreciação não experimentará gravame para as partes, pois, a qualquer momento, o processo poderá compor outros desmembramentos. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a concessão de tutela antecipada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela, nos moldes do que foi pleiteado pela Agravante. Sem intimação da parte agravada, uma vez que a relação processual não se perfectibilizou. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam efetuadas em nome de Bruna Negrão Tavares, OAB/DF 59.519, com as ressalvas de operabilidade do sistema de PJe. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2021 19:33:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador